Tribunal: CARF
Processo: 10580.004499/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.004499/2007-89
ACÓRDÃO
1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGAO GESTOR DE MAO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUARIO DOS PORTOS DE
SALVADOR E ARATU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
BÔNUS DE FIDELIDADE BANCÁRIA. ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA
(OGMO). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE DE ATUAÇÃO SETORIAL E
OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE UNIVERSALIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE. ART. 65, § 4o, “C”, DA LEI No 8.981/95.
Não se qualifica como instituição de assistência social, para fins da
imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, o Órgão
Gestor de Mão-de-Obra cuja atuação estatutária é restrita à administração
e organização da mão de obra portuária de categoria profissional
específica. Afastada a imunidade subjetiva, é legítima a incidência do IRRF
sobre rendimentos financeiros atípicos, tais como bônus de fidelidade
bancária, por força da equiparação legal prevista no art. 65, § 4o, “c”, da Lei
no 8.981/95
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e a ele negar provimento, mantendo-se o indeferimento do pedido de
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Gustavo de Oliveira Machado (substituto[a]
integral), Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de pedido de restituição
formulado pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e
Aratu – OGMOSA, por meio do qual pleiteia a devolução de valores recolhidos a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 343.665,00, referentes ao ano-calendário de
2006.
O pedido de restituição teve como fundamento a alegação de que os valores
recebidos pelo contribuinte, a título de bônus de fidelidade bancária pago pelo então Banco
Sudameris, estariam acobertados pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, por se qualificar o requerente como instituição de assistência social sem fins
lucrativos. Sustentou, ainda, que teria ocorrido erro no preenchimento do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) pela fonte pagadora, com a utilização de código
inadequado.
A autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição, ao entendimento de que a
contribuinte não se enquadra no conceito constitucional de entidade de assistência social, por
exercer atividades voltadas à administração e organização de mão de obra portuária de categoria
profissional específica, inexistindo o requisito da universalidade do atendimento. Entendeu,
ademais, que os valores recebidos configurariam rendimento tributável sujeito à incidência do
IRRF.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
reiterou a tese de imunidade tributária, destacando sua natureza jurídica de entidade sem fins
lucrativos, instituída por lei, e sua atuação em atividades relacionadas à formação profissional,
saúde e segurança do trabalhador portuário. Alegou que tais atividades seriam suficientes para
caracterizá-lo como instituição de assistência social. Reforçou, ainda, o argumento de erro formal
no recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, num primeiro julgamento, proferiu
decisão mantendo o indeferimento do pedido de restituição.
Esta turma, por sua vez, proferiu decisão anulando este primeiro julgamento da
DRJ, em razão da aplicação de fundamento reputado inconstitucional, determinando-se novo
julgamento pela autoridade de primeira instância.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
3
Em cumprimento à determinação do CARF, a DRJ proferiu novo acórdão, no qual
voltou a negar o direito à restituição, agora com fundamento na inexistência de enquadramento
da recorrente como entidade de assistência social para fins de imunidade tributária, destacando
que sua atuação estatutária é restrita a determinada categoria profissional, o que afasta o
princípio da universalidade exigido pela Constituição Federal. Manteve, assim, a incidência do IRRF
sobre os valores recebidos a título de bônus bancário.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual insiste
no reconhecimento da imunidade tributária, reitera os argumentos anteriormente expendidos e
pugna pela reforma da decisão recorrida, com o consequente deferimento do pedido de
restituição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo ÓRGÃO GESTOR DE MÃO-DE-OBRA
DO TRABALHO PORTUÁRIO DE SALVADOR E ARATU (OGMOSA) contra decisão que indeferiu
pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
O cerne da controvérsia reside em valores retidos por instituição financeira (Banco
Sudameris) sobre montantes pagos à recorrente.
A recorrente havia recebido da instituição bancária, determinada importância a
título de “prêmio de fidelização”, sobre os quais houve retenção na fonte no valor de R$
343.665,00, o qual é objeto do pedido de restituição que aqui se analisa.
A Recorrente sustenta o direito à restituição deste IR retido sob o argumento de ser
detentora de imunidade tributária por se qualificar como entidade de assistência social, nos
moldes do art. 150, VI, 'c'1, da Constituição Federal de 1988.

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
4
Argumenta que sua natureza jurídica e os serviços prestados no âmbito portuário
preenchem os requisitos constitucionais de auxílio e gestão de mão de obra, o que atrairia a
proteção da imunidade sobre todo o seu patrimônio, rendas e serviços.
Sob essa ótica, defende que os valores recebidos a título de “prêmio de fidelidade”
estariam umbilicalmente vinculados às suas finalidades essenciais, sendo, portanto, insuscetíveis
de qualquer tributação sobre a renda.
Complementarmente, a Recorrente busca afastar a restrição imposta pelo art. 12, §
1o, da Lei no 9.532/972, que expressamente excluía os rendimentos de aplicações financeiras do
alcance da imunidade. Sustenta que tal dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade, por
pretender limitar, via lei ordinária, uma garantia estabelecida diretamente pelo texto
constitucional.
Dessa forma, alega que a imunidade deve prevalecer de forma plena, garantindo a
não incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos, uma vez que tais recursos seriam
integralmente revertidos para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades estatutárias.
A Recorrente fundamenta seu pleito na premissa de que o Acórdão recorrido DRJ
não teria apresentado “provas concretas que comprovem a desvinculação dos bens e rendas da
entidade de suas finalidades assistenciais”.
Sustenta, assim, que o cumprimento dos requisitos formais do art. 14 do CTN (não
distribuição de lucros, aplicação integral de recursos no país e regularidade contábil) seria
suficiente para legitimar o reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88.
Feitas estas considerações, passo à análise do caso.
Da Natureza Jurídica do OGMO e a Inexistência de Caráter Assistencial Beneficente
A recorrente defende a repetição do valor retido na fonte sobre ganhos decorrentes
de um prêmio por fidelidade, pago pelo então Banco Sudameris, sob o argumento de que se trata
de “entidade de assistência social, sem fins lucrativos, que faz jus à imunidade tributária, nos
termos do art. 150, VI, “c”3, da CF/88”.
No entanto, há que se concordar plenamente com os termos do Acórdão recorrido,
na medida que a imunidade estabelecida pelo art. 150, VI, "c", da Carta Magna não representa

2 Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a instituição de
educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição
da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável.

3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
5
uma franquia automática a toda e qualquer pessoa jurídica desprovida de fins lucrativos ou
detentora de títulos de utilidade pública.
O instituto exige a observância dos princípios da universalidade e da gratuidade,
voltando-se ao amparo de coletividade em situação de vulnerabilidade social, agindo o ente em
caráter complementar ao Estado.
No caso dos Órgãos Gestores de Mão de Obra (OGMO), como o ora Recorrente, a
própria legislação de regência (Lei no 8.630/93 e Lei no 12.815/2013) define sua natureza
operacional e parafiscal.
No caso da lei 86.63/1993, que define e cria os OGMOs:
Art. 18. Os operadores portuários, devem constituir, em cada porto organizado,
um órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, tendo como
finalidade:
I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário e do
trabalhador portuário-avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do
trabalhador portuário avulso;
III - promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário,
inscrevendo-o no cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao
registro do trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário;
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos
operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e
aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.
Parágrafo único. No caso de vir a ser celebrado contrato, acordo, ou convenção
coletiva de trabalho entre trabalhadores e tomadores de serviços, este precederá
o órgão gestor a que se refere o caput deste artigo e dispensará a sua intervenção
nas relações entre capital e trabalho no porto.

Sua finalidade precípua é a gestão, o escalonamento e o treinamento de uma
categoria profissional específica. O benefício de suas atividades é, portanto, restrito e corporativo,
o que colide frontalmente com o requisito da universalidade indispensável para a caracterização
da assistência social nos termos da Constituição Federal.
Tal circunstância foi devidamente observada pelo relator do Acórdão recorrido,
motivo pelo qual transcrevo seus argumentos como as minhas razões de decidir:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
6

“Em observância ao disposto no caput do art. 18 da Lei no 8.630, de 1993,
acima transcrito, o estatuto social da interessada, organizada na forma de
associação civil, prevê que é condição necessária para associar-se à OGMOSA ser
operador portuário. Ou seja, os reais beneficiários dos serviços prestados pela
associação são os operadores portuários, não os trabalhadores portuários ou
trabalhadores portuários-avulsos.
Por esse motivo, a interessada não se enquadra na condição de instituição
de assistência social, nos termos do art. 3o da Lei no 8.742, de 1993, ou do art.
203, inciso III, da Constituição Federal, visto que não direciona seus serviços aos
trabalhadores, mas sim às pessoas jurídicas pré-qualificadas para a execução de
operações portuárias na área do porto organizado.
Diante do exposto, conclui-se que a interessada não goza da imunidade
prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. “

A Recorrente também argumenta que o art. 25 da Lei no 8.630/93, a qualificaria
como entidade de “utilidade pública" e sem fins lucrativos.
O referido artigo possui a seguinte redação:
“Art. 25. O órgão de gestão de mão-de-obra é reputado de utilidade pública e
não pode ter fins lucrativos, sendo-lhe vedada a prestação de serviços a terceiros
ou o exercício de qualquer atividade não vinculada à gestão de mão-de-obra.”
Vemos que este artigo 25 de fato confere utilidade pública aos OGMOs, mas,
quanto à lucratividade, limita-se a afirmar que a entidade “não pode ter fins lucrativos”. Trata-se
de uma advertência do Legislador de que o auferimento de lucros contraria a natureza de um
OGMO.
Vemos que este dispositivo impõe, em verdade, um dever de conduta. A lei não
declara que o OGMO é uma instituição de assistência social, mas determina que o órgão não deve
auferir lucro em sua atividade de gestão (“não pode ter fins lucrativos”). Essa proibição visa garantir
que a entidade funcione apenas como um veículo operacional de repasse de custos entre
operadores portuários.
Neste contexto, o recebimento de um "prêmio de fidelidade" pago por instituição
bancária, verba de natureza financeira decorrente da manutenção de fluxo de caixa, mostra-se,
inclusive, estranho à finalidade precípua da entidade conforme definida em lei.
Ora, se o OGMO tem o dever legal de não visar lucro e de restringir suas atividades
à gestão de mão de obra, o auferimento de bônus financeiros pela custódia de recursos evidencia
um rendimento de capital que não guarda qualquer relação com o conceito de assistência social
beneficente e com a atividade de um Órgão Gestor de Mão-de-obra definido em lei.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
7
Portanto, o fato do Legislador proibir o lucro não confere à recorrente, ou à
qualquer OGMO, o status de entidade imune. Ao contrário, reforça que qualquer ingresso
financeiro que exceda o estrito custeio da mão de obra (como é o caso de prêmios e rendimentos
financeiros) configura acréscimo patrimonial e está sujeito à incidência do Imposto de Renda, uma
vez que a entidade não desempenha atividade assistencial de caráter universal.
Como argumento de defesa, o Recurso Voluntário apresente imagens de três sites
que comprovariam que os OGMOs (tal como a recorrente) estariam caracterizados como
“organizações de assistência social sem fins lucrativos” pelo Ministério do Desenvolvimento Social
(e-fls. 206):

Como se verifica acima, pela sua simples leitura é possível constatar que o termo
“órgãos gestores” destacado na imagem se refere os “entes federativos" (Municípios, Estados e
União) responsáveis pela rede socioassistencial.
O "Órgão Gestor de Mão de Obra" (OGMO) é uma figura da infraestrutura
portuária, sem qualquer vínculo funcional ou jurídico com a política assistencial do Sistema Único
de Assistência Social).
Os outros textos colacionados na mesma e-fls. 206 são originados do site da própria
recorrente e de um site intitulado Portogente.com.br4.
A Recorrente sustenta em suas razões recursais que se encaixaria "perfeitamente no
conceito de entidade de assistência social, conforme previsto na Lei 8.742/93". Argumenta, para
tanto, que suas atividades de gestão de mão de obra e treinamento profissional seriam formas de

4 https://portogente.com.br/portopedia/73011-ogmo-orgao-gestor-de-mao-de-obra
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
8
"promoção da integração ao mercado de trabalho", objetivo este previsto no Art. 2o, I, "c"5, da
citada Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Entretanto, tal subsunção é juridicamente impossível, pois a natureza do OGMO
colide com os requisitos estruturais da assistência social.
O Art. 1o6 da Lei no 8.742/93 define a assistência social como direito de quem dela
necessitar, estabelecendo uma política de atendimento universal voltada a famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade.
Contrariamente a esse comando, o Estatuto Social do OGMOSA restringe sua
atuação. O Artigo 6o impõe como condição para associar-se ser "operador portuário conforme
definido em lei":

E o Artigo 3o delimita que suas finalidades são administrar o fornecimento de mão
de obra e manter o registro estritamente de trabalhadores portuários avulsos (e-fls.82):

5 Art. 2o A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos,
especialmente: Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011)

6 Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
9
Não se verifica, portanto, a prestação de serviços à coletividade ou a necessitados
em geral, mas sim um "benefício de nicho", corporativo e setorial.
A "integração ao mercado de trabalho" mencionada pela Recorrente possui
acepção distinta na política de assistência social.
O Recurso Voluntário sustenta que a Recorrente se enquadra no conceito de
entidade de assistência social previsto na Lei no 8.742/93 (LOAS). Para fundamentar tal tese, a
defesa invoca a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS no 109/2009)
e as Resoluções CNAS no 27/2011 (Assessoramento), no 33/2011 (Integração ao Mercado de
Trabalho) e no 34/2011 (Habilitação e Reabilitação), afirmando que suas atividades de gestão de
mão de obra e treinamento profissional seriam serviços socioassistenciais previstos no Sistema
Único de Assistência Social (SUAS).
No entanto, a defesa não desenvolve teor destas normas internas do Conselho
Nacional de Assistência social, limitando-se à simples citação (e-fls. 206/207):
“Logo, verifica-se que a Recorrente se encaixa perfeitamente no conceito de
entidade de assistência social, conforme previsto na Lei 8.742/93, bem como na
na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social-CNAS no 109) e também nas Resoluções CNAS no
27/2011 – Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos; no 33/2011 –
Promoção e Integração ao Mercado de Trabalho e no 34/2011 – Habilitação e
Reabilitação.”

A simples leitura de tais diplomas normativos revela que a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais e as ações de defesa de direitos destinam-se estritamente a segmentos
da população em situação de vulnerabilidade e risco social extremo, como crianças, idosos,
pessoas em situação de rua ou vítimas de violência, visando à proteção social pública e
suplementar ao Estado.
A atividade do OGMOSA, por outro lado, guarda absoluta distância desse modelo,
pois seu Estatuto Social e a legislação portuária de regência definem finalidades puramente
operacionais de gestão logística, treinamento profissional e escalação de mão de obra, voltadas
exclusivamente a uma categoria profissional específica e a empresas do setor (operadores
portuários). Portanto, as resoluções citadas no Recurso Voluntário, ao tratarem de uma política de
atendimento universal a necessitados hipossuficientes, servem como prova em contrário à tese
defensiva, confirmando que a natureza corporativa e setorial da recorrente é incompatível com o
conceito de assistência social.
O Recurso Voluntário destaca também a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia (TJBA) no processo no 0563159-80.2016.8.05.0001, na qual se reconheceu o
direito da Recorrente à imunidade tributária e a consequente anulação de débitos fiscais. Segundo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
10
o Recurso Voluntário, aquele julgado confirmaria que a entidade preenche os requisitos do art.
150, VI, “c”, da CF/88 e do art. 14 do CTN.
Trata-se de ação judicial ajuizada na Justiça estadual da Bahia e que aborda
exclusivamente o Imposto Sobre Serviços (ISS), que é de competência municipal.
Como é sabido, a competência para julgar causas que envolvam interesses, bens ou
serviços da União, como é o caso do IRPJ e do IRRF em discussão, pertence exclusivamente à
Justiça Federal, não havendo competência da Justiça Estadual para decidir sobre tributos federais.
Assim, a referida ação judicial possui efeitos exclusivamente entre as partes, no caso, a OGMSA e a
Prefeitura de Salvador BA, e não pode ser aplicada sobre tributos federais.
O Recurso Voluntário afirma que o Acórdão da DRJ falhou “pois não apresenta
provas concretas que comprovem a desvinculação dos bens e rendas da entidade de suas
finalidades assistenciais. “ Alega, ainda, que a Recorrente cumpre plenamente todos os requisitos
previstos no art. 14 do CTN, o que legitimaria o reconhecimento de sua imunidade tributária.
No entanto, tal tese padece de um equívoco lógico e jurídico fundamental, uma vez
que a análise dos requisitos do art. 14 do CTN é subsidiária à comprovação da natureza assistencial
da entidade, o que não ocorre no caso da recorrente.
O Recurso Voluntário busca inverter a ordem de verificação dos requisitos da
imunidade. O art. 14 do CTN subordina a imunidade de instituições de assistência social ao
cumprimento de deveres como a não distribuição de lucros e a aplicação integral de recursos no
País. No entanto, para que se inicie a análise desses requisitos operacionais, a entidade deve,
primeiramente, preencher o requisito subjetivo, ou seja, ser de fato uma "instituição de
assistência social".
Conforme exaustivamente demonstrado, o OGMOSA é um órgão de gestão de mão
de obra portuária, instituído por lei para fins operacionais e corporativos. Como a recorrente não
possui natureza assistencial substantiva, voltada ao atendimento universal de necessitados em
situação de vulnerabilidade a discussão sobre a destinação de seus bens torna-se irrelevante. Não
há "desvinculação de finalidade assistencial" a ser provada pelo Fisco porque a finalidade precípua
da entidade é, por lei, operacional portuária.
Por último, a defesa tenta afastar a restrição imposta pelo art. 12, § 1o, da Lei no
9.532/97, que expressamente excluía os rendimentos de aplicações financeiras do alcance da
imunidade.
O referido artigo possui a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide ADIN No 1802)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.665 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004499/2007-89
11
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN
No 1802)

O Recurso Voluntário aponta, acertadamente, que o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97 foi reputado inconstitucional pelo STF no bojo da ADI 1802.
No entanto, tal argumento revela-se absolutamente inócuo para o desfecho deste
processo pois a discussão sobre se a imunidade constitucional alcança rendimentos financeiros ou
bônus de fidelidade bancária pressupõe, necessariamente, que o sujeito passivo possua a natureza
jurídica de "instituição de assistência social". A imunidade prevista no Art. 150, VI, "c" da CF/88
não recai sobre o tipo de renda de forma isolada, mas sim sobre o patrimônio, renda e serviços de
entidades que desempenham papel de assistência social pública universal.
Logo, o pressuposto lógico de verificação subjetiva permanece nestes autos.
Conforme demonstra seu Estatuto Social, a recorrente não é uma instituição de
assistência social, mas um ente operacional portuário que dirige suas atividades a uma categoria
profissional restrita, o que afasta o requisito constitucional da universalidade e, por conseguinte, o
próprio direito à imunidade
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se o indeferimento do pedido de restituição do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 248
DF CARF MF
Original